Tribunal: TJMT
Processo: 1029241-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029241-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[IVA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 284.742.521-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ART. 59 DA LEI N. 8.213/1991– NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IVA DA SILVA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão do Benefício de Auxílio-doença c/c Conversão para aposentadoria por Invalidez proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido vindicado na inicial.

Nas razões recursais, argumenta que a apelante trabalhava como diarista e foi diagnosticada com algumas patologias na coluna.(CID 10 - M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, CID 10 - M54.4 Lumbago com ciática, CID 10 - M25.5 Dor articular e CID 10 - F33 Transtorno depressivo recorrente.) Diante da enfermidade, solicitou ao INSS o benefício do auxílio-doença em 03/12/2019, entretanto, seu pedido foi indeferido, sob a narrativa de que a apelante não estava incapacitada para o trabalho.

Aduz que a imprecisão da Médica Perita Judicial - Dra. Tamara Lacerda Vieira da Cunha, ao se ater de forma vaga em suas respostas, dispensou insegurança jurídica à prestação jurisdicional, tornando dubitável os documentos produzidos pelos médicos, que acompanharam toda a evolução clínica da Apelante, o laudo pericial, portanto, há que ser desconsiderado em face dos demais documentos acostados.

Alega que as documentações apresentadas demonstraram por demais que a condição incapacitante da apelante perdurou desde os fatos pressupostos até o presente momento.

Pugna para que seja considerada a situação biopsicossocial da Apelante, que se encontra em estado de hipossuficiência, pois alega estar impossibilitada de auferir qualquer tipo de renda, bem como de exercer qualquer atividade laboral.

Alternativamente pontua que se já não mais persistem os sintomas que justificaram o afastamento da recorrente daquela atividade laborativa que habitualmente exercia, o benefício deve ser cessado no momento em que foi constatada a recuperação de sua capacidade laborativa, o que ocorreu com a juntada nos autos da perícia médica, mas não julgada improcedente a ação.

Requer seja dado provimento ao presente, para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado “
a quo
”, devendo ser o mérito do processo analisado pela Instância Superior, nos
termos do artigo 1.013 do CPC.

Decorrido o prazo sem que o apelado apresentasse contrarrazões. (Id 139365154 ).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer por ausência de interesse público (Id 125671196).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que IVA DA SILVA DE OLIVEIRA ajuizou, em data de 17/02/2020, a Ação Previdenciária no
1029241-61.2021.8.11.0041

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a

concessão de a concessão do benefício de auxílio-doença desde 03/12/2019, data do requerimento administrativo.

Aponta que é portadora de CID 10 - M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, CID 10 - M54.4 Lumbago com ciática, CID 10 - M25.5 Dor articular e CID 10 - F33 Transtorno depressivo recorrente, e desenvolvia suas atividades como diarista.

A apelante solicitou ao INSS o benefício do auxílio-doença em 03/12/2019, entretanto, seu pedido foi indeferido, sob a narrativa de que a requerente não estava incapacitada para o trabalho.

Após, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 26/11/2021.

Como se sabe, o auxílio-doença tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita Dra. Tamara Lacerda Vieira da Cunha nomeada judicialmente (id. 483234363), o qual concluiu que a apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“1.2 Exame físico do(a) periciando(a): Apresentou-se em bom estado geral,orientada em tempo e espaço, lúcida e comunicativa, humor estável, normocorada e normohidratada. Inspeção: acentuação da lordose fisiológica, indolor à palpação e mobilização. Membros superiores e inferiores com sarcopenia (perda muscular relacionada à idade). Amplitude dos movimentos da coluna e ombros com restrição. Marcha preservada.

2.2 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral. ( )Sim (x)Não

2.3 Há incapacidade para a(s) atividade(s) descrita(s) no item 2 (atividades laborais exercidas anteriormente)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral. ( )Sim (x)Não

14. Outras anotações: Autora possui patologia osteomuscular e psiquiátrica,
porém sem déficit funcional e não há incapacidade laboral.”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022